Tribunal: TJSP
Processo: 1004491-34.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004491-34.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ROSILAINE
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004491-34.2018.8.26.0024 -Voto no 36.901
2
COMARCA DE ANDRADINA – 2a VARA
APELANTE: ROSILAINE ALVES PEREIRA (autora)
APELADA: VIA VAREJO S/A (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DÉBORA TIBÚRCIO VIANA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra de
bem móvel (aparelho celular). Prejuízo experimentado com o
pagamento do preço, sem a entrega do produto. Abordagem
condenatória (obrigação de fazer, com reparação de danos). Juízo
de improcedência. Recurso da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.901
RELATÓRIO
Aquisição de bem móvel (aparelho celular), posterior
cancelamento do negócio, sem a devolução de valores, abordagem condenatória
(obrigação de fazer), com pedido indenizatório (danos, material e moral), juízo de
improcedência (fls. 303/305), apela a autora, buscando a inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 318/329.
FUNDAMENTAÇÃO
Negócio cancelado (aquisição de aparelho celular), com
oportuna comunicação à operadora de cartão de crédito, esta, para logo, tendo
providenciado o estorno de valores, já na fatura subsequente (fls. 282/283), antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004491-34.2018.8.26.0024 -Voto no 36.901
3
mesmo do ajuizamento da demanda, não se apurando reflexo lesivo no âmbito de
direitos da personalidade, a hipótese não autoriza agregar disciplina por dano
moral.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator